Tribunal: TJDFT
Processo: 0720144-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta processual ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, a fase cognitiva da ação declaratória de nulidade de garantia cumulada com desconstitutiva subjacente fora resolvida, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do estatuto processual, com o acolhimento parcial do pedido aviado. A resolução da fase cognitiva da ação subjacente repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento aos vertentes agravo de instrumento e agravo interno. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Brasília-DF, 04 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator